Tribunal: TJPA
Processo: 0007976-91.2016.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007976-91.2016.8.14.0047

APELANTE: FLAVIA FRANCO CHAVES, RONALDO CARLOS BARBOSA

APELADO: MORRO VERDE PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007976-91.2016.8.14.0047

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
FLAVIA FRANCO CHAVES - RONALDO CARLOS BARBOSA

APELADO:
MORRO VERDE PARTICIPACOES S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RONALDO CARLOS BARBOSA E FLÁVIA FRANCO

CHAVES

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 29832487

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCÊNDIO EM ÁREA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelos autores em face de acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação de indenização por incêndio em área rural ajuizada contra Morro Verde Participações S/A, por ausência de prova do nexo causal entre o incêndio e conduta da ré. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à ausência de impugnação específica, ao pedido de danos morais, à análise das provas — especialmente do laudo da SEMMA — e à aplicação dos dispositivos legais pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao manter a improcedência da ação indenizatória por ausência de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a ausência de prova técnica quanto ao nexo causal, tornando irrelevantes as discussões sobre confissão ficta e impugnação específica (arts. 336 e 341 do CPC).

5.

A análise das provas e do laudo da SEMMA foi realizada no voto condutor, que reconheceu seu caráter unilateral e insuficiente para substituir a perícia oficial e imparcial, inexistindo omissão a esse respeito.

6.

A improcedência do pedido indenizatório, por ausência de nexo causal, abrange tanto os danos materiais quanto morais, inexistindo omissão quanto à apreciação dos pedidos cumulados.

7.

A menção a dispositivos do Código de Processo Penal não altera a natureza cível da decisão, sendo utilizada apenas como referência técnica, sem gerar contradição interna.

8.

Os embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a presença de vício apto a ensejar o acolhimento da via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

RONALDO CARLOS BARBOSA E FLÁVIA FRANCO CHAVES
,

em face do ACÓRDÃO ID
29832487
, assim constituído:

Ementa.
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INCÊNDIO EM ÁREA RURAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por proprietários de imóvel rural em face de sociedade empresária, em razão de incêndio ocorrido em 09/08/2016 que teria destruído pastagens e área de reserva legal.

2.

Sentença da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA julgou improcedentes os pedidos, por entender não comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

3.

Recurso de apelação dos autores, sustentando que laudos técnicos comprovariam a origem do incêndio na propriedade da ré e que a responsabilidade decorreria de omissão no dever de vigilância e prevenção, requerendo indenização de R$ 388.700,00.

4.

Contrarrazões da ré pela manutenção da sentença, sob argumento de inexistência de prova idônea sobre a origem do incêndio ou culpa sua.

5.

Distribuição ao Des. Relator, inclusão em pauta e julgamento pelo plenário virtual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e o incêndio, apto a ensejar a sua responsabilização civil, seja na modalidade subjetiva ou objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A responsabilidade civil, seja subjetiva (art. 186 do Código Civil) ou objetiva (art. 927, parágrafo único, do Código Civil), exige a demonstração cumulativa de conduta, dano e nexo causal.
8. Embora comprovados os danos, não há prova robusta e imparcial quanto ao nexo causal, sendo indispensável, nos termos dos arts. 158 e 173 do Código de Processo Penal, a realização de perícia técnica para determinar a origem e causa do incêndio.
9. A jurisprudência do STJ admite a substituição da perícia apenas quando demonstrada a impossibilidade de sua realização, o que não se verificou no caso concreto.
10. Precedente do TJMT (Apelação Criminal nº 0002273-90.2016.8.11.0039) reconhece que, ausente laudo pericial e não havendo justificativa para sua ausência, não se comprova a materialidade, reforçando a imprescindibilidade de prova técnica.
11. No mesmo sentido, precedente do TJRS (AC nº 70083201855) exige prova técnica idônea e imparcial para atribuir responsabilidade por incêndio.
12. Os laudos juntados, por serem unilaterais e baseados em informações indiretas, não suprem a exigência legal nem afastam a dúvida razoável quanto à origem do incêndio.
13. O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar o nexo causal, encargo que não foi cumprido.
14. Diante da ausência de prova técnica oficial e da insuficiência probatória dos documentos produzidos, não se configura a responsabilidade civil da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: "A ausência de perícia oficial em caso de incêndio, quando tecnicamente possível sua realização, inviabiliza a comprovação do nexo causal e afasta a responsabilidade civil, ainda que existentes laudos unilaterais baseados em informações indiretas."

Dispositivos relevantes citados

·

Código Civil, art. 186; art. 927, parágrafo único

·

Código de Processo Penal, art. 158; art. 173

·

Código de Processo Civil, art. 373, I; art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada

STJ (entendimento sobre indispensabilidade de perícia em casos de incêndio)

·

TJMT, Apelação Criminal nº 0002273-90.2016.8.11.0039, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 01/03/2022

·

TJRS, AC nº 70083201855

Nos embargos de declaração, os autores apontam omissões e contradições no acórdão, alegando falta de análise sobre a ausência de impugnação específica, o pedido de danos morais, as provas e o valor do laudo da SEMMA, além de ausência de fundamentação nos dispositivos legais pertinentes. Sustentam contradições por o acórdão aplicar fundamentos penais em ação cível, desqualificar laudo oficial, contrariar jurisprudência do STJ e reconhecer o dano, mas negar o nexo causal.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

O caso trata de ação de indenização por incêndio em área rural, ajuizada pelos embargantes contra Morro Verde Participações S/A, julgada improcedente por falta de prova do nexo causal entre o incêndio e conduta da ré. O acórdão manteve integralmente a sentença, entendendo que a ausência de perícia oficial inviabiliza a atribuição de responsabilidade civil.

Nas razões, os autores alegam omissões e contradições no acórdão, afirmando que este deixou de apreciar a ausência de impugnação específica, o pedido de indenização por danos morais, as provas produzidas e a validade do laudo da SEMMA, bem como de fundamentar-se nos dispositivos legais aplicáveis. Apontam, ainda, contradições quanto à utilização de fundamentos penais em ação cível, à desqualificação de laudo oficial, à divergência em relação à jurisprudência do STJ e ao reconhecimento do dano sem o correspondente nexo causal.

Contudo, tais alegações não encontram respaldo legal.

O acórdão apreciou o mérito e fundamentou a improcedência da ação na ausência de prova técnica quanto ao nexo causal. Dessa forma, a menção aos arts. 336 e 341 do CPC e a discussão sobre eventual confissão ficta tornam-se irrelevantes. Não há omissão, pois a questão foi implicitamente resolvida ao se concluir pela insuficiência probatória.

Nessa mesma linha, não procede a alegação de omissão quanto à análise das provas e laudos, uma vez que o voto foi minucioso ao destacar que os documentos apresentados — inclusive o laudo da SEMMA — possuíam caráter unilateral e baseavam-se em informações indiretas, sendo, portanto, insuficientes para comprovar o nexo causal. O acórdão expressamente reconheceu que o laudo da SEMMA, embora proveniente de órgão público, não substitui a perícia oficial e imparcial. Trata-se de uma opção interpretativa legítima, e não de omissão.

Diante da ausência de provas aptas a demonstrar o nexo causal, não há que se falar em dano material ou moral, pois a decisão examinou o pedido indenizatório de forma global, afastando a responsabilidade civil pela falta desse elemento essencial. A improcedência abrange tanto os danos materiais quanto os morais, inexistindo omissão relevante.

Cumpre ressaltar que o reconhecimento de eventual dano não implica, automaticamente, o reconhecimento do nexo causal — distinção lógica e necessária. Inexistindo prova da origem do incêndio, a improcedência da ação mostra-se juridicamente coerente.

Ademais, o acórdão citou expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil e o art. 373, I, do CPC. O Código de Processo Penal foi mencionado apenas como parâmetro técnico, a fim de ressaltar a necessidade de perícia em casos de incêndio, sem afastar a natureza cível da decisão. A fundamentação mantém coerência interna, e a citação de precedentes do STJ só reforçam o entendimento de que, inexistindo laudo pericial e não havendo justificativa para sua ausência, não se comprova a materialidade delitiva, não bastando elementos unilaterais ou relatos indiretos. Assim, não há contradição.

Confrontando os argumentos dos embargantes com o teor do acórdão, verifica-se que o julgado é coerente, fundamentado e inteligível. Nenhum dos pontos apontados revela vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Os embargos, portanto, configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza sua utilização.

Pelo exposto
, CONHEÇO os declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025